Tribunal: TJSP
Processo: 2157911-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que referem a omissão no julgamento de agravo de instrumento, trazendo à baila fato novo, que, segundo elas, teria o condão de lhe alterar o resultado – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que referem a omissão no julgamento de agravo de instrumento, trazendo à baila fato novo, que, segundo elas, teria o condão de lhe alterar o resultado – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Superveniente garantia do juízo que, ademais, não se revela suficiente para a modificação do entendimento exposto no aresto – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157911-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes IANDRA FERRAREZI e CÂNDIDA VALSELE FERRAREZI, é embargada
JAQUELINE JORDÃO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2157911-46.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo Voto
no 22628
Fls. 2/5
Voto no 22628
Embargos de Declaração Cível no 2157911-46.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargtes: Iandra Ferrarezi e Cândida Valsele Ferrarezi
Embargado: Jaqueline Jordão Marques
Juiz de Direito: Dr(a). Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Embargos de Declaração – Embargantes que referem a
omissão no julgamento de agravo de instrumento, trazendo à
baila fato novo, que, segundo elas, teria o condão de lhe alterar
o resultado – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses
e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub
judice
–
Pretensão
de
nítido
caráter
infringente
–
Impossibilidade de rediscussão – Superveniente garantia do
juízo que, ademais, não se revela suficiente para a modificação
do entendimento exposto no aresto – Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil– Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Iandra
Ferrarezi e outra, em face do v. acórdão de fls. 137/143, por meio do qual
restou improvido agravo de instrumento interposto em relação a Jaqueline
Jordão Marques.
Apontam, as embargantes, a existência de fato novo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2157911-46.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo Voto
no 22628
Fls. 3/5
consistente na garantia do juízo, que seria hábil à alteração do resultado do
julgamento. Denunciam, ainda, omissão no v. acórdão, sustentado a
necessidade de análise dos argumentos atinentes à responsabilidade da
fiadora, ao adimplemento substancial do contrato e ao bem de família (fls.
01/04.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
As embargantes referem a supostas omissões a eivarem o
julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido
integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da discussão
posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não apresenta qualquer defeito a ser
sanado.
Conveniente observar que as questões tidas por omitidas
são matérias atinentes ao mérito dos embargos à execução, de sorte que não
comportavam conhecimento, já que a insurgência fora restrita à atribuição de
efeito suspensivo aos mesmos.
Consigne-se, outrossim, que o fato novo apresentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2157911-46.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo Voto
no 22628
Fls. 4/5
consistente na superveniente garantia do juízo, decorrente da realização de
bloqueio de ativos via Bacenjud, não é hábil, por si só, à alteração da
conclusão adotada no aresto, que se pautou, também, na ausência de
demonstração da probabilidade do direito, haja vista a necessidade de
cognição ampla, circunstância ora reforçada pela sentença de improcedência
dos embargos (fls. 155/157 dos autos de origem).
Conveniente observar que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente, na
insurgência das recorrentes em face do resultado do julgamento, o que denota
que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso,
com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando decorrente
de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou para fins de
sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já
esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal.
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é
medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2157911-46.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo Voto
no 22628
Fls. 5/5
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora